Tribunal: TJDFT
Processo: 0714812-65.2022.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL APELANTE: BENAMI JOSE GOMES JUNIOR APELADO: CONDOMINIO RURAL POUSADA DAS ANDORINHAS DESPACHO Trata-se de apelação (ID 51816207) interposta por BENAMI JOSÉ GOMES JUNIOR contra sentença (ID 51816194) da 16a Vara Cível de Brasília, que – nos autos da ação declaratória c/c pedido de tutela de urgência ajuizada pela ora recorrente em desfavor de CONDOMÍNIO RURAL POUSADA DAS ANDORINHAS – acolheu a preliminar de ilegitimidade ativa e extinguiu o feito com fundamento nos art. 354 e 485, inciso VI, ambos do CPC. Condenou-se a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários de advogado, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, cuja exigibilidade das verbas foi suspensa, em razão de o autor litigar sob o pálio da gratuidade de justiça. O autor também foi condenado por litigância de má-fé ao pagamento de multa no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Preliminarmente, vejo que em sede de contrarrazões (ID 51816226) o condomínio apelado pleiteia a revogação do benefício da gratuidade de justiça inicialmente concedido ao autor-apelante (p. 5). Tece considerações sobre os rendimentos auferidos pelo autor, tanto como pessoa física, quanto pela sociedade individual de advocacia (CNPJ 41.574.071/0001-85). Destaca que o apelante é proprietário de lote em condomínio, em região nobre de Brasília e aponta que ele também é doo de uma loja de alimentos e bebidas, de nome fantasia “Dadinhos do Dad”, inscrita no CNPJ 38.218.355/0001-24. Dessa maneira, e a fim de se perquirir sobre se realmente o autor-apelante merece ver mantida a gratuidade outrora angariada (que foi concedida somente com base na alegação de hipossuficiência, conforme decisão ID 51816076), determino a intimação do autor-apelante para que comprove todos os seus rendimentos auferidos, por declarações de imposto de renda dos últimos dois anos, declarações comprobatórias de rendimentos (DECORE), além de extratos bancários de todas as suas contas com movimentações financeiras, tanto daquilo que diz respeito à pessoa física (natural), quanto das empresas vinculadas aos CNPJs acima mencionados e outros que porventura existam vinculados ao autor-apelante, na condição de sócio ou sócio-administrador. Isso porque a gratuidade de justiça inicialmente deferida está sujeita à cláusula rebus sic stantibus, consoante já decidiu este Tribunal: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. COMPATIBILIDADE. 1. Caso o requerente não demonstre sua necessidade de gratuidade de justiça, o magistrado pode solicitar a comprovação pela parte requerente, a fim de se perquirir acerca de suas reais condições econômico-financeiras, para deferimento da proteção constitucional da assistência jurídica integral e gratuita. 2. Não há qualquer incongruência entre a declaração de hipossuficiência apresentada e a situação demonstrada pelos documentos que instruem o processo, motivo pelo qual deve ser deferida a gratuidade de justiça. 3. Na hipótese de serem comprovados, no decorrer do feito principal, a inexistência ou o desaparecimento da alegada situação fática de miserabilidade processual do agravante, pode o juiz a quo revogar de ofício a gratuidade judiciária deferida, pois se trata de decisão informada pela cláusula rebus sic stantibus. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1724292, 07094452920238070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 29/6/2023, publicado no DJE: 17/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Grifou-se. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. REJEIÇÃO DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONCEDIDA AOS RÉUS/RECONVINTES. DECISÃO PARCIAL DE MÉRITO. ADMISSIBILIDADE. ART. 356, § 5o, DO CPC. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA NATURAL E ESPÓLIO. CAPACIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão unipessoal desta Relatoria que, nos termos do art. 932, III, do CPC, não conheceu do agravo de instrumento interposto contra decisão de rejeição de impugnação à gratuidade de justiça, sob o fundamento de que este não se encontra albergado pelas hipóteses previstas no art. 1.015 do CPC. 2. Em que pese o recurso versar apenas sobre a rejeição da impugnação à gratuidade de justiça concedida aos réus, a questão tem reflexo na decisão parcial de mérito que extinguiu a reconvenção e condenou os réus/reconvintes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios. Desse modo, o agravo de instrumento é o recurso cabível como meio de impugnação de decisão parcial de mérito, a teor do art. 356, § 5o, do CPC. Assim, conheço do agravo interno e dou-lhe provimento para, presentes os pressupostos de admissibilidade, conhecer do recurso de agravo de instrumento. 3. A alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, a teor do art. 99, §§ 3o e 4o, do CPC, mesmo que assistida por advogado particular, goza de presunção de veracidade, embora se trate de uma presunção relativa, podendo ser elidida por prova em contrário. 4. Quanto à ré/reconvinte Creusa Soares, a parte agravante não logrou êxito em afastar a presunção de hipossuficiência da declaração por ela deduzida, na forma como preconiza o art. 99, § 3o, do CPC. A alegação genérica de que a parte recebeu valor oriundo de seguro não induz, por si só, a capacidade econômica atual de arcar com as despesas processuais sem prejuízo de seu sustento ou de sua família. 5. O pedido de gratuidade de justiça formulado por espólio deve ser pautado na verificação da existência de bens a inventariar e sua liquidez e não às condições do inventariante ou dos herdeiros. No caso, não foi demonstrado que os bens do espólio são dotados da liquidez necessária para adimplir com as despesas processuais neste momento. 6. Ainda, a gratuidade de justiça pode ser requerida, alterada e, portanto, revogada em qualquer grau de jurisdição, quando a parte interessada demonstrar alteração em sua situação econômico-financeira, ante a eficácia rebus sic stantibus, o que não ocorreu no caso. 7. Agravo interno conhecido e provido. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1408619, 07386576620218070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 16/3/2022, publicado no DJE: 1/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Grifou-se. Além disso, o autor-apelante também resta intimado para, querendo, se manifestar sobre as petições IDs 51918137 e 52072747, que foram juntadas aos autos após a sua apelação. Prazo: 15 (quinze) dias, sob pena de revogação da gratuidade de justiça. Publique-se. Intime-se. Brasília, 26 de março de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator